Tribunal: TJSP
Processo: 2193098-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Fixação de verba honorária pelo desprovimento de agravo de instrumento que não é devida, ante a não fixação desde a origem – Inaplicabilidade do artigo 85, § 11 do CPC/15 - Ausência de vícios sanáveis pela via dos embargos –– Acórdão devidamente fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às instâncias superiores - Embargos rejeitados.